Tribunal: STF
Processo: Rcl 40699
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Câmara Municipal de Santarém Novo contra decisão proferida pela Juíza da Vara Única de Santarém Novo, nos autos do Processo 0800049-58.2020.8.14.0093, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 46. 
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    “A decisão reclamada, proferida em 15/05/2020, no bojo de mandado de segurança manejado pelo Prefeito Municipal de Santarém Novo/PA, Senhor LAÉRCIO COSTA DE MELO, deferiu parcialmente os pedidos liminares pleiteados, determinando a suspensão da sessão de julgamento marcada para ocorrer no mesmo dia 15/05/2020, às 18:00h, e declarou ‘a nulidade dos atos realizados pela comissão processante nº 03/2020, a partir da fase de nomeação do defensor dativo’, mediante os seguintes fundamentos:
    […]
    02. DA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE Nº 46 – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA CONFIGURADA – A DECISÃO RECLAMADA ESTÁ AMPARADA EM DECRETO ESTADUAL DO GOVERNO DO PARÁ E EM DECRETOS EXPEDIDOS PELO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO – INAPLICABILIDADE DE NORMAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS AOS PROCESSOS DE CASSAÇÃO DE PREFEITO, QUE DEVEM SER REGIDOS PELO DECRETO-LEI 201/1967
    […]
    02.1. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECRETO Nº 609/2020 DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ E AOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 81/2020 E 88/2020 – DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 2º, I, DO DECRETO ESTADUAL E EM DECRETOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO – AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 46 – O DECRETO-LEI Nº 201/67 ESTABELECE QUE A COMISSÃO PROCESSANTE DISPÕE DO PRAZO DE APENAS NOVENTA DIAS PARA A CONCLUSÃO DE SEUS TRABALHOS
    O primeiro fundamento para a concessão da medida liminar que se extrai da decisão reclamada é a alegada impossibilidade de realização de reuniões com mais de dez pessoas, em razão da suposta vedação prevista no anexo decreto nº 609, de 16/03/2020, expedido pelo Governo do Estado do Pará, que ‘dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do coronavírus COVID-19’, o que, a seu ver, impediria a realização da sessão de julgamento designada para o dia 15/05/2020.
    […]
    Como visto, a decisão reclamada afronta o disposto na Súmula Vinculante 46, ao admitir dispor que um decreto estadual se sobreponha ao Decreto-Lei nº 201/1967, norma de âmbito nacional, que deve obrigatoriamente reger o rito dos processos e julgamentos por infrações político-administrativas instaurados no âmbito dos parlamentos municipais.
    A despeito da impossibilidade da decisão reclamada valer-se de disposições contidas em decreto estadual para estabelecer a disciplina que deva ser observada pela Comissão Processante nº 03/2020, nem mesmo o decreto estadual nº 609 permitiria a concessão da medida liminar reclamada.
    […]
    Portanto, nem mesmo a alegada proibição de reuniões com dez ou mais pessoas poderia ser usada como argumento para o deferimento liminar, pois a ressalva do mencionado § 4º, apesar de referir-se às reuniões e sessões realizadas pela Assembleia Legislativa, pode perfeitamente ser aplicada como ressalva ao presente caso concreto, já que um decreto estadual não poderia fazer menção a todas as Câmaras Municipais, e, assim, estabeleceu como padrão o nosso parlamento estadual.
    […]
    Como a decisão reclamada se valeu de disposição legal contida em decreto estadual expedido pelo Governo do Pará e em decretos da Prefeitura Municipal de Santarém Novo, resta configurada violação à Súmula Vinculante nº 46, pois, como dito, a norma utilizada como fundamento pela decisão reclamada estabelece procedimento inexistente e/ou conflitantes com o previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, que, vale ressaltar, estabelece o prazo de apenas noventa dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão Processante, que não pode, portanto, sofrer, de forma desarrazoada, restrições à regular tramitação de seu processo político-administrativo, impostas em normas que ultrapassem os limites contidos na legislação federal que rege obrigatoriamente a matéria (DL 201/67).
    […]
    02.2. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECRETO Nº 609/2020, DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ART. 18, CAPUT, DO DECRETO ESTADUAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 46
    O segundo fundamento da decisão reclamada é a alegada impossibilidade de deslocamento do ilustre Advogado do Prefeito de Santarém Novo, que não teve como comparecer à audiência designada para o dia 30/04/2020, em razão da suposta vedação de locomoção intermunicipal prevista no decreto nº 609, de 16/03/2020, expedido pelo Governo do Estado do Pará, que ‘dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia do coronavírus COVID-19’.
    […]
    Como visto, a decisão reclamada afronta o disposto na Súmula Vinculante 46, ao admitir que um decreto estadual se sobreponha ao Decreto-Lei nº 201/1967, norma de âmbito nacional, que deve obrigatoriamente reger o rito dos processos e julgamentos por infrações político-administrativas instaurados no âmbito dos parlamentos municipais.
    A despeito da impossibilidade da decisão reclamada valer-se de disposições contidas em decreto estadual para estabelecer a disciplina que deveria ser observada pela Comissão Processante nº 03/2020, nem mesmo o decreto estadual nº 609 permitiria a concessão da medida liminar reclamada.
    […]
    Portanto, nem mesmo a alegada proibição de locomoção intermunicipal poderia ser usada como argumento para o deferimento liminar, pois o deslocamento do patrono do Prefeito denunciado àquele ato processual não seria vedado, já que estaria sendo feito por necessidade de desempenho de atividade profissional, no caso, a advocacia.
    […]
    Como a decisão reclamada se valeu de disposição legal contida em decreto estadual expedido pelo Governo do Pará, resta configurada violação à Súmula Vinculante nº 46, pois, como dito, o dispositivo legal utilizado como fundamento pela decisão reclamada estabelece norma procedimental conflitante e/ou inexistente no DL nº 201/1967.
    02.3. DA ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO, EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PELA COMISSÃO PROCESSANTE, SEM A INTIMAÇÃO PRÉVIA DO PREFEITO DENUNCIADO PARA A CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA – NORMA PROCEDIMENTAL NÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI Nº 201/1967 – PRAZO DE APENAS NOVENTA DIAS PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE
    A decisão reclamada sustenta que a nomeação de advogado dativo, sem a prévia intimação do Prefeito denunciado, para facultar a este a constituição de novo advogado de sua confiança, foi equivocada.
    Assim, ao estabelecer procedimento não previsto no Decreto-Lei 201/67, norma de regência dos processos por infração político-administrativa, a decisão reclamada contrariou o disposto na Súmula Vinculante 46.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu o não conhecimento da reclamação e, em caráter subsidiário, a sua improcedência (documento eletrônico 17).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 56). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 46, abaixo transcrita:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.” 
    O referido verbete decorreu da conversão da Súmula 722/STF em súmula vinculante, efetuada pelo Plenário desta Corte, em sessão na qual assim me pronunciei:
    “Com efeito, esta Corte, por meio de reiterados pronunciamentos, tem enfatizado caber privativamente à União a definição legal dos crimes de responsabilidade e a fixação das respectivas normas de processo e julgamento.
    Mesmo após a edição da Súmula 722-STF, ocorrida em novembro de 2003, este Tribunal – seja por meio de seus órgãos colegiados, seja pela atuação individual de seus membros – tem se debruçado diversas vezes quanto ao tema ora em debate, sobretudo em razão da permanente insistência de Estados-membros e Municípios em caracterizar uma série de novas condutas como crimes de responsabilidade. O Ministro Celso de Mello, a propósito, ressalvando convicção pessoal a respeito do assunto, teve oportunidade de tecer as seguintes considerações ao proferir decisão nos autos do RE 367.297/SP:
    ‘A orientação consolidada na Súmula 722/STF, hoje prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte, conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual:
    (…)
    Cabe assinalar que têm sido reiteradas as decisões proferidas por esta Suprema Corte, cujo magistério jurisprudencial se orienta - considerados os precedentes mencionados - no sentido da impossibilidade de outros entes políticos, que não a União, editarem normas definidoras de crimes de responsabilidade, ainda que sob a designação formal de infrações político-administrativas ou infrações administrativas:
    (…)
    Essa diretriz jurisprudencial apoia-se no magistério de autores - como PONTES DE MIRANDA ('Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969', tomo III/355, 3ª ed., 1987, Forense), MARCELO CAETANO ('Direito Constitucional', vol. II/547-552, item n. 179, 2ª ed., revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli, 1987, Forense) e OSWALDO TRIGUEIRO ('Direito Constitucional Estadual', p. 191, item n. 101, 1980, Forense) - que reconhecem, unicamente, na matéria ora em análise, a competência legislativa da União Federal, advertindo que a regulação do tema, pelo Estado-membro ou Município, traduz usurpação das atribuições que a Constituição da República outorgou, com exclusividade, à própria União Federal.
    O que me parece incontroverso, no entanto, a partir da edição da Súmula 722/STF, é que resultou superada, agora, prestigiosa corrente doutrinária (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, 'O Impeachment', p. 88/112, 2ª ed., 1992, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA SILVA, 'Curso de Direito Constitucional Positivo', p. 629/630, 32ª ed., 2009, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, 'Direito Municipal Brasileiro', p. 805, 16ª ed., item n. 4.2.1, 2008, Malheiros), que admite a possibilidade de os Estados-membros ou os Municípios definirem, eles próprios, os modelos tipificadores dos impropriamente denominados crimes de responsabilidade. 
    O Estado-membro e o Município, portanto, considerada a jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, não dispõem de competência para estabelecer normas definidoras de crimes de responsabilidade (ainda que sob a designação de infrações administrativas ou político-administrativas), bem assim para disciplinar o respectivo procedimento ritual.
    No caso, como já enfatizado, o acórdão ora recorrido deixou de observar a diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame, divergindo, por isso mesmo, da orientação prevalecente no âmbito desta Corte Suprema’ (grifei).” (grifos no original).
    Como pode-se depreender, a Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.
    Assim, considerando a via estreita da reclamação, que exige aderência estrita entre o paradigma apontado e ato reclamado, só é possível o acesso direto a esta Corte, por meio desse instrumento processual, quando o ato reclamado houver reconhecido competência a Estados ou Municípios sobre a matéria tratada na Súmula Vinculante 46. 
    Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 não abrangida pela hipótese acima exposta, seja por má interpretação, por ausência de subsunção, por má aplicação da lei ou por questões fático-probatórias, deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis.
    Com efeito, a conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.075-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 
    Confiram-se também os seguintes precedentes monocráticos e de ambas a Turmas desta Corte: Rcl 32.175-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 31.579-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 35.238-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 30.507/GO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 41.982/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 41.280/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 41.397/CE, Rel. Min. Rosa Weber.
    Neste caso, verifico que, quanto à questão relativa à nomeação de defensor dativo, cuida-se de alegação de desrespeito ao Decreto-Lei 201/1967, sem pertinência estrita com o teor da Súmula Vinculante 46, nos termos acima explicitados.
    Já no tocante à aplicação do Decreto 609/2020, do Estado do Pará, e dos Decretos 81/2020 e 88/2020, do Município de Santarém Novo, pela decisão reclamada, constato que eles não cuidaram da definição de crimes de responsabilidade e nem do estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.
    Os referidos atos normativos estaduais e municipais serviram de fundamento para a decisão reclamada por regularem questões atinentes à saúde pública, decorrentes da pandemia causada pela COVID-19.
    Outrossim, a Súmula Vinculante 46, muito anterior à descoberta da COVID-19, evidentemente não pretendeu regular situações excepcionais decorrentes de pandemia futura e desconhecida.
    Destarte, no ponto, entendo não haver ofensa à Súmula Vinculante 46.
    Inclusive, nesse ponto, a decisão combatida também baseou-se no direito à vida, previsto constitucionalmente, que seria apto a lastrear o ato reclamado, independentemente do juízo que se faça sobre os decretos mencionados.
    Por fim, em relação às afirmações de que houve equívoco na interpretação dos decretos em foco, trata-se de matéria evidentemente sem aderência estrita com a Súmula Vinculante 46, na qual se revela patente o propósito de manejo da reclamação como sucedâneo recursal.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator